Tribunal: STJ
Processo: 5259413-79.2018.8.09.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768925 - GO(2024/0381456-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO GOMES DE MELO
AGRAVANTE
: MARCIA BARREIRA MORAIS MELO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FREDERICO JAIME WEBER PEREIRA - GO022343
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO EXECUTIVA CAMBIAL PRESCRITA. AÇÃO MONITÓRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AVALISTAS. RECURSO PROVIDO.
1. O aval é uma garantia de natureza estritamente cambiária, autônoma e
solidária, destinada a assegurar o pagamento de título de crédito, subsistindo
com toda a sua força apenas enquanto o título mantiver sua executividade.
2. A prescrição da pretensão executiva, conforme o prazo trienal previsto no
da Lei Uniforme de Genebra, transforma o título em mero quirógrafo,
art. 70
perdendo sua natureza cambial e extinguindo a obrigação do avalista, salvo
demonstração de locupletamento ilícito, o que não foi alegado ou provado no
caso.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que,
prescrita a ação executiva, o avalista não responde solidariamente na ação
monitória, porquanto desaparecida a relação cambial que justificava sua
responsabilidade.
4. No caso concreto, não há elementos fáticos ou jurídicos que demonstrem o
locupletamento ilícito dos avalistas, reforçando sua ilegitimidade passiva ad
.
causam
5. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva dos recorrentes e
extinguir o processo em relação a eles, nos termos do
VI, do Código
art. 485,
de Processo Civil.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:55:40
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f6bdeea-0b6c-40a9-98f7-199398fcb2fc

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:55:40
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f6bdeea-0b6c-40a9-98f7-199398fcb2fc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768925 - GO(2024/0381456-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO GOMES DE MELO
AGRAVANTE
: MARCIA BARREIRA MORAIS MELO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FREDERICO JAIME WEBER PEREIRA - GO022343
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO EXECUTIVA CAMBIAL PRESCRITA. AÇÃO MONITÓRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AVALISTAS. RECURSO PROVIDO.
1. O aval é uma garantia de natureza estritamente cambiária, autônoma e
solidária, destinada a assegurar o pagamento de título de crédito, subsistindo
com toda a sua força apenas enquanto o título mantiver sua executividade.
2. A prescrição da pretensão executiva, conforme o prazo trienal previsto no
da Lei Uniforme de Genebra, transforma o título em mero quirógrafo,
art. 70
perdendo sua natureza cambial e extinguindo a obrigação do avalista, salvo
demonstração de locupletamento ilícito, o que não foi alegado ou provado no
caso.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que,
prescrita a ação executiva, o avalista não responde solidariamente na ação
monitória, porquanto desaparecida a relação cambial que justificava sua
responsabilidade.
4. No caso concreto, não há elementos fáticos ou jurídicos que demonstrem o
locupletamento ilícito dos avalistas, reforçando sua ilegitimidade passiva ad
.
causam
5. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva dos recorrentes e
extinguir o processo em relação a eles, nos termos do
VI, do Código
art. 485,
de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53802924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:49:47
Código de Controle do Documento: 1c3aad05-823e-46a5-b6a6-3d6cd3c42271

RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por ANTÔNIO GOMES DE
agravo em recurso especial
MELO E MÁRCIA BARREIRA MORAIS MELO contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial, fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
art. 105,
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DOCUMENTOS. CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 – Conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as teses expendidas na origem
e reproduzidas no recurso não tem o condão de, por si só, violar o princípio
da dialeticidade. 2 – Não é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
ação os avalistas da cédula de crédito bancário, visto que possuidores de
vínculo com a demanda. 3 – A ação monitória, nos termos do
do
art. 700
Código de Processo Civil, não exige prova robusta para sua propositura e
demonstração do crédito perseguido. 4 – Considerando o conceito de
consumidor adotado pelo legislador brasileiro (CDC,
o), entende-se que
art. 2
as cédulas de crédito bancário não se submetem às normas consumeristas. 5
– A definição acerca da necessidade da produção de provas para o
julgamento da ação incumbe à autoridade judiciária. Tendo a parte
apresentado parecer técnico sobre o débito cobrado, infere-se que teve
acesso aos juros e encargos cobrados. 6 – Evidenciado que os juros
remuneratórios contratados não são muito superiores ao da taxa média de
mercado, 12,72% e 8,18% ao mês, respectivamente, não fica configurada a
alegada abusividade. 7 – A
no
§1o, inc. I, admite a
lei n. 10.931/2004,
art. 28,
incidência de capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário.
Existindo cláusula prevendo a incidência mensal do encargo, idônea a
manutenção da cobrança. 8 – Prevalece o entendimento de que é vedada a
cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos.
Pactuada a incidência solitária é impróprio falar em irregularidade. 9 – O
tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça determina a incidência dos
parâmetros estabelecidos pelo
§2o do Código de Processo Civil para
art. 85,
a definição dos honorários de sucumbência, não sendo regular a fixação por
equitatividade se alto o valor da causa. Recurso conhecido e desprovido.” (e-
STJ, fls. 1529, 1534-1535)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 1607 e 1618).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 17, 240, § 1o e 485, VI,
do Código de Processo Civil, arts. 206, § 3o, VIII, e 202, I, do Código Civil e arts. 70 e 71 da Lei
Uniforme de Genebra. Sustentou-se que teria ocorrido a prescrição da ação cambiária (prazo
trienal), tornando ineficaz o aval, de natureza estritamente cambial, o que acarretaria a
ilegitimidade dos avalistas na via monitória; ademais, a interrupção da prescrição pelo despacho
inicial não teria sido válida, nem teria retroagido à propositura por ausência de diligência na
citação, razão pela qual o processo deveria ter sido extinto sem resolução de mérito em relação
aos avalistas.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1649).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Documento eletrônico VDA53802924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:49:47
Código de Controle do Documento: 1c3aad05-823e-46a5-b6a6-3d6cd3c42271

É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do
especial.
Na origem, o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória visando o recebimento de
crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário no 491.101.160, firmada pela empresa Petrogoiás
Distribuidora de Petróleo Ltda, figurando os recorrentes como avalistas.
O Tribunal
, ao apreciar a Apelação, rejeitou a preliminar de ilegitimidade
a quo
passiva dos avalistas, sob o fundamento de que, sendo signatários da cédula e dos aditivos,
"possuem vínculo com o objeto da demanda", independentemente da via eleita ou da prescrição
da força executiva.
A questão central reside em definir se o avalista de título de crédito prescrito (ou
seja, que perdeu a eficácia executiva típica) mantém legitimidade passiva para responder a ação
monitória baseada apenas na prova escrita da dívida.
O acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
É imperioso destacar a distinção ontológica entre a ação de execução e a ação
monitória neste contexto. Enquanto a execução se funda na literalidade, autonomia e abstração
do título de crédito — atributos que vinculam o avalista de forma solidária —, a ação monitória
ajuizada após a prescrição da pretensão executiva busca a satisfação da dívida com base na
relação jurídica fundamental (
).
causa debendi
O aval é garantia de direito cambiário que não se confunde com a fiança ou com a
solidariedade contratual de direito civil. Ao optar pela via monitória em razão da prescrição do
título, o credor despe o documento de sua força cambial, utilizando-o apenas como prova escrita
da dívida (quirógrafo). Ocorre que, despido da força cambial, desaparece o fundamento da
obrigação do avalista, que não participou do negócio jurídico subjacente (a tomada do crédito),
nem dele se beneficiou, figurando na cártula exclusivamente na condição de garante cambiário.
Portanto, a mudança da via processual (de execução para monitória) em decorrência
do lapso temporal não é meramente procedimental; ela altera a própria natureza da
responsabilidade patrimonial. Sem a força executiva do título, cessa a solidariedade do avalista,
restando a obrigação apenas para aquele que efetivamente contraiu a dívida (o devedor
principal).
Isso porque, embora o aval seja dotado de autonomia e solidariedade, tal garantia
subsiste com toda a sua força apenas enquanto o título mantiver sua executividade.
Uma vez operada a prescrição da pretensão executiva — o que é incontroverso nos
autos, dado o manejo da via monitória após o prazo trienal do
da LUG —, o título perde
art. 70
Documento eletrônico VDA53802924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:49:47
Código de Controle do Documento: 1c3aad05-823e-46a5-b6a6-3d6cd3c42271

sua natureza cambial, transformando-se em mero quirógrafo (prova escrita de dívida). Nesse
cenário, a obrigação que remanesce é a decorrente da relação jurídica fundamental (negócio
).
subjacente/causal
O devedor principal (emitente) continua obrigado pelo negócio que deu origem à
emissão do título (no caso, o crédito disponibilizado à empresa). Todavia, o avalista, que não
contraiu a dívida, mas apenas garantiu o título, libera-se da obrigação com o perecimento da
força cambial, exceto se o credor demonstrar que este auferiu benefício econômico pessoal
(locupletamento ilícito), o que não foi alegado nem provado na hipótese.
O Tribunal de origem fundamentou a legitimidade dos recorrentes apenas na
existência de suas assinaturas no título (e-STJ, fls. 1531):

"Quanto à legitimidade dos avalistas, infere-se da leitura dos documentos
colacionados pelo apelado que Antonio Gomes de Melo e Marcia Barreira
Morais de Melo são signatários da cédula de crédito bancário e dos aditivos
a ela vinculados. Logo, possuem vínculo com o objeto da demanda."

O equívoco do Tribunal de origem reside em conferir à assinatura dos avalistas uma
eficácia perpétua e desvinculada do regime jurídico cambial, tratando o aval como se fosse uma
coobrigação civil ordinária. O fato de os recorrentes serem "signatários da cédula" comprova
apenas que prestaram aval; contudo, uma vez prescrita a ação para a cobrança do título, essa
assinatura perde sua eficácia vinculante perante o credor.
Admitir a legitimidade passiva dos avalistas na ação monitória com base
exclusivamente na existência formal de suas assinaturas no título prescrito equivaleria a tornar a
obrigação cambial imprescritível ou a converter, automaticamente, todo aval em fiança ou
assunção solidária de dívida civil, o que afronta os princípios basilares do Direito Empresarial e
a própria Lei Uniforme de Genebra. Tal entendimento viola a natureza do instituto do aval.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
DA LUG. AVALISTA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA
ART. 70
EM TÍTULO PRESCRITO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica ofensa ao artigo 1.022 do
CPC/2015.
2. Como o aval possui natureza estritamente cambial, a pretensão de
cobrança exercida em face do avalista deve observar o prazo prescricional
do respectivo título de crédito - que, na espécie, é regulado pelo
da
art. 70
Lei Uniforme de Genebra (3 anos) -, não se admitindo o ajuizamento da
ação monitória, em face do referido coobrigado, com base em título
prescrito.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.273.154/PE,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
- destaquei)
4/9/2023,
8/9/2023.
Documento eletrônico VDA53802924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:49:47
Código de Controle do Documento: 1c3aad05-823e-46a5-b6a6-3d6cd3c42271

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que, prescrita
a ação executiva, o avalista não responde solidariamente na ação monitória, porquanto
desaparecida a relação cambial que justificava sua responsabilidade.
No caso em análise, a ação monitória foi embasada na Cédula de Crédito Bancário n.
491.101.160, emitida em 04/12/2015, com vencimento final prorrogado para
O
28/03/2016.
Tribunal
, apesar de reconhecer que a via monitória é adequada para a cobrança de título
a quo
sem eficácia de título executivo, concluiu pela legitimidade dos recorrentes (Antônio Gomes de
Melo e Márcia Barreira Morais Melo) para compor o polo passivo da lide, sob o fundamento de
que, sendo signatários da cédula e dos aditivos, possuem vínculo com o objeto da demanda,
mantendo a responsabilidade solidária decorrente do aval prestado. Na hipótese dos autos, não
há qualquer elemento fático ou jurídico no acórdão recorrido que demonstre o locupletamento
ilícito dos avalistas, circunstância que reforça sua ilegitimidade passiva
.
ad causam
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO PRESCRITO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AD
CAUSAM
DOS
AVALISTAS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é firme quanto à ilegitimidade de o avalista
responder por dívida inscrita em título de crédito prescrito, salvo quando
comprovado seu locupletamento ilícito, circunstância afastada no presente
caso. Manutenção da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.763.758/PR,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
)
28/6/2021,
5/8/2021.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE
PASSIVA DOS AVALISTAS. LOCUPLETAMENTO. REVISÃO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
INVIÁVEL
A
SUSPENSÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. SÚMULA 83/STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS.
ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à ilegitimidade do avalista
para responder por dívida inscrita em título de crédito prescrito, salvo
quando comprovado seu locupletamento ilícito, circunstância aventada no
caso.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.029.572/SP,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE
27/6/2017,
2/8/2017.

No caso sob exame, o Tribunal
, ao manter os recorrentes no polo passivo da
a quo
monitória baseada em CCB prescrita, sem indicação de que tenham se beneficiado do crédito
concedido à pessoa jurídica devedora, contrariou a legislação federal e a interpretação
consolidada deste Tribunal Superior. De rigor, portanto, seja reconhecida a ilegitimidade passiva
dos avalistas, ora recorrentes.
Documento eletrônico VDA53802924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:49:47
Código de Controle do Documento: 1c3aad05-823e-46a5-b6a6-3d6cd3c42271

Em decorrência do acolhimento da tese de ilegitimidade passiva
, com a
ad causam
consequente extinção do feito em relação aos recorrentes, julgo prejudicada a análise das demais
alegações recursais, porquanto restam superadas pela perda superveniente de objeto.
Ante o exposto, conheço do agravo para
ao recurso especial,
dar provimento
reconhecendo a ilegitimidade passiva dos recorrentes ANTÔNIO GOMES DE MELO e
MÁRCIA BARREIRA MORAIS MELO, extinguindo o processo em relação a eles, nos termos
do
VI, do Código de Processo Civil.
art. 485,
Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais fixados na
origem, condenando o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
em favor dos patronos dos recorrentes, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ressalvada a continuidade da
em face da devedora principal.
execução/monitória
É como voto.

Documento eletrônico VDA53802924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:49:47
Código de Controle do Documento: 1c3aad05-823e-46a5-b6a6-3d6cd3c42271

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.768.925 / GO
Número Registro: 2024/0381456-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
525941379 52594137920188090174
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTÔNIO GOMES DE MELO
AGRAVANTE : MARCIA BARREIRA MORAIS MELO
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - GO017468
MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - GO045920
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FREDERICO JAIME WEBER PEREIRA - GO022343
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54622243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:14:34
Código de Controle do Documento: 1ca4d871-777e-40d4-9bbc-34c11870fcb4

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:14:34
Código de Controle do Documento: 1ca4d871-777e-40d4-9bbc-34c11870fcb4